Tribunal: STF
Processo: Rcl 42436
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O reclamante alega, em síntese, que: a) obteve progressão para o regime semiaberto em 13.12.2019, mas encontra-se recluso em regime mais gravoso na superlotada Penitenciária masculina de Franco da Rocha/SP, em flagrante violação à Súmula Vinculante 56 do STF; b) “o Estado está ciente […] da potencial catástrofe de se manter o claustro de milhares de pessoas presas ilegalmente nos estabelecimentos superlotados e insalubres em que se encontram, em regime mais gravoso que o título judicial”; c) o excesso de execução é evidente e agravado ainda mais pela pandemia provocada pela COVID-19, em desatendimento à Recomendação 62 do CNJ, devendo ser adotados os parâmetro fixados pelo RE 641.320.
    Pugna pela imediata transferência do reclamante a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou, subsidiariamente, pela concessão de prisão domiciliar ou regime aberto.
    Em 27.08.2020, posterguei a análise do pedido de liminar para solicitar informações à autoridade reclamada, as quais foram prontamente prestadas (eDOC 13).
    É o relatório. Decido.
    O Juízo reclamado noticia que “desde 24 de junho de 2020 o executado está recolhido na Ala de Progressão da Penitenciária 1 ‘José Parada Neto’ de Guarulhos-SP, em regime semiaberto” (eDOC 13, p. 4). Tais informações, por si só, inequivocamente esvaziam, o objeto da presente reclamação.
    Dessarte, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo PREJUDICADA a reclamação, em face da perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente